Tribunal: TJMT
Processo: 1008104-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
RAI No 1008104-83.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Chamo o feito à ordem.
Constata-se de plano ter havido equívoco quando do lançamento da decisão de ID no 87335470 - pág. 1/4, datada de 18/05/2021, visto que não guarda nenhuma relação com as partes dos presentes autos.
Destarte, torno sem efeito o citado lançamento e, por consequência, insiro a decisão correta, para conhecimento das partes, conforme abaixo.
“RAI no 1008104-49.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: WILSON JOSE CASARIN e OUTROS
AGRAVADO: ASSIS DAL PAI
Vistos etc.
Em suma, aduzem os agravantes WILSON JOSÉ CASARIN, SEDENI SANTINA VISOLI CASARIN, TIAGO CASARIN e EDINARA MARCIA DOS ANJOS CASARIN, que o agravado ASSIS DAL PAI ajuizou na origem Execução Por Quantia Certa, objetivando o recebimento de R$ 329.455,25 (trezentos e vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), advindo da conversão unilateral realizada da obrigação firmada em CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL PARA FINS DE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA, de entrega de produto, soja.
Informam, que, conforme o teor da inicial, o agravado almeja, em síntese, o pagamento do período de arrendamento não adimplido pelos agravantes, quais sejam: as safras 2017/2018 e 2018/2019 da área de 60 hectares e safra 2018/2019 da área de 235 hectares. Para tanto, converteu a obrigação originalmente fixada em produto e com pagamento em produto em pecúnia, tomando por base o valor da saca de soja a R$ 80,65 (oitenta reais e sessenta e cinco centavos), acrescendo a dívida em multa moratória de 10% (dez por cento), perfazendo o total acima mencionado, que supostamente é devido pelos agravantes.
Ponderam que o procedimento em tela contém vício de origem (obrigação original firmada em produto) que, a seu ver, é nula tal cláusula, acarretando, consequentemente, a nulidade de toda a execução, razão pela qual apresentaram a medida de exceção de pré-executividade, que, na sua concepção, é medida reconhecida e admitida pela doutrina e jurisprudência, inclusive sendo desnecessária maior dilação probatória, haja vista a iliquidez do título executivo.
Enfatizam ainda que, além da própria nulidade do título, que prevê expressamente vedação no ajustamento de preço de arrendamento em quantia fixa de produto, deixa a obrigação firmada de possuir dois de seus requisitos essenciais e indispensáveis, qual seja, a certeza e liquidez.
No mais, asseveram que mesmo sendo inquestionável a nulidade das cláusulas do título executivo, em razão da falta de previsão legal no ajustamento de preço de arrendamento em quantia fixa de produto, retirando a liquidez do título, o juiz singular entendeu pela presença dos requisitos do título executivo (liquidez, certeza e exigibilidade), bem como de que a questão deve ser discutida em seara de embargos de execução, rejeitando a exceção, do que discordam os agravantes.
Por fim, teceu longas considerações sobre nulidades de cláusula contratual, nulidade da execução e iliquidez do título executivo, em se tratando de contrato de arrendamento, pugnando pela liminar recursal para a suspensão da execução.
Pois bem.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Códex.
Isso porque, afigura-se temerária a concessão de tutela de urgência recursal na forma pretendida, pois as razões que embasam as pretensões da parte agravante se confundem com o próprio mérito do presente agravo de instrumento, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação pela colenda Câmara após o advento das necessárias informações e da manifestação da parte contrária.
Ademais, até prova em contrário, para suspender a execução, seria necessário haver garantia do juízo, além de outros requisitos previstos no artigo 919, § 1o, do CPC/15, sendo que no presente caso sequer existem bens penhorados, maculando por completo a probabilidade de direito e o perigo de dano.
Ante exposto, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações necessárias.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de maio de 2021.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora”
Cuiabá - MT, 19 de maio de 2021
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora